Tribunal: TCU
Processo: 037.644/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca da adoção das medidas necessárias a acompanhar as negociações de todos os Estados que se encontram no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), especialmente o Estado do Rio de Janeiro, ante o risco de extinção do Estado do Regime com base no artigo 13 da Lei Complementar no 159, de 2017.

Inteiro teor:
Acórdão 2397/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 037.644/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Fazenda 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir a medida cautelar requerida pelo representante em razão da inexistência dos pressupostos para a sua adoção; 1.6.2. dar ciência ao representante acerca da presente deliberação; e 1.6.3. arquivar os presentes autos.